Tribunal: TJSP
Processo: 2265369-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos. Desistência da ação, antes mesmo do recebimento da petição inicial. Determinação de pagamento das custas iniciais, seguida de indeferimento do requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita. Desnecessidade de recolhimento das custas, à míngua de ocorrência do fato gerador. Desaparecimento do interesse recursal do autor.
É

Ementa:
Responsabilidade civil. Ação de reparação de danos. Desistência da ação, antes mesmo do recebimento da petição inicial. Determinação de pagamento das custas iniciais, seguida de indeferimento do requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita. Desnecessidade de recolhimento das custas, à míngua de ocorrência do fato gerador. Desaparecimento do interesse recursal do autor.
É descabido, no caso concreto, o recolhimento da taxa judiciária, que tem por fato gerador a prestação de serviços públicos de natureza forense, nos termos do art. 1o da Lei Estadual no 11.608/03.Não houve a prestação de serviços desta natureza até o momento em que o autor manifestou desinteresse pelo prosseguimento da ação e tampouco se instaurou litigiosidade entre as partes.O pedido de desistência é equiparável ao cancelamento da distribuição, aplicando-se ao caso concreto, por analogia, o art. 290 do CPC.Uma vez que as custas não são exigíveis do autor, e considerando que ele desistiu da ação antes mesmo do recebimento da petição inicial, desapareceu o interesse recursal.
Agravo não conhecido. Determinação, de ofício, de cancelamento da distribuição, independentemente do recolhimento das custas iniciais.